Tribunal: STF
Processo: RE 1521304
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TECNOLOGISTA. ENGENHARIA METALÚRGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 40, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EFEITOS. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA LEI 8.112/90. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N° 47/2005. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção n.° 721, entendeu que a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4° da CF deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Lei n.° 8.213/91 e do Decreto n.° 3.048/99. Entretanto, isso somente ocorreria quando o próprio direito à aposentadoria especial restasse obstaculado por força da omissão legislativa. 



    2. O Supremo Tribunal Federal enfatizou o entendimento de que ‘o alcance da decisão proferida por esta Corte, quando da integração legislativa do art. 40, § 4°, inciso III, da CRFB/88, não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física’. 



    3. A contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres em regime celetista, anteriormente ao advento da Lei 8.112/90, é pacífica na jurisprudência. 



    4. À época da contagem do tempo de atividade especial pleiteada, desde 03/06/1985 até o advento da Lei 8.112/90, aplicavam-se os Decretos n. 53.831/64 e n. 83.080/79, que exigiam a comprovação somente do enquadramento da atividade profissional perigosa, insalubre ou penosa naquelas previstas nos quadros de seus anexos.



    5. De acordo com o entendimento do STJ, e considerando-se o enquadramento do autor no grupo profissional de ‘Engenharia Metalúrgica’, nos termos dos itens 2.1.1 e 2.5.3 do Anexo III do Decreto n. 53.831/1964, bem como consoante a Atividade ‘a’ do Quadro n° 1, Anexo 1 da NR-16, Portaria n° 3.214/78 do MTE, é dispensável a comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos através de laudo técnico, em razão de ser a insalubridade e a periculosidade, à época, presumida para o exercício da atividade metalúrgica. 



    6. Para o período posterior ao advento da Lei 8.112/90, aplicam-se os mesmos critérios estabelecidos para os trabalhadores do Regime Geral de Previdência, de que trata o artigo 57, § 1°, da Lei n. 8.213/1991, a teor da decisão proferida no Mandado de Injunção n. 721/STF. 



    7. A partir da vigência da Lei 9.032/95, a comprovação da atividade especial passou a ser feita por intermédio dos formulários SB-40 ou DSS-8030 ou perfil profissiográfico, até a edição do Decreto 2.172/97, que regulamentou a MP 1523/96 (convertida na Lei 9.528/97), passando a exigir laudo técnico. 



    8. O impetrante juntou aos autos do processo certidão comprobatória dos períodos de trabalho e da exposição de risco, perfil profissiográfico, além de laudo técnico individual que atesta a submissão do impetrante a agentes nocivos, todos os documentos produzidos pela Administração Pública, de modo que houve a comprovação, nos termos da Lei 8.213/91, da efetiva exposição, após a vigência da Lei 9.032/95, a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. 



    9. Com a edição da Emenda Constitucional n.° 41, de 19.12.2003, a garantia da paridade entre ativos, inativos e pensionistas foi suprimida. Entretanto, a Emenda n° 47 de 05 de julho de 2005 completou a reforma previdenciária, possuindo efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003. 



    10. A Emenda Constitucional n° 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16/12/98, data da entrada em vigor da Emenda n° 20/98, e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6° da Emenda n° 41/03 ou no artigo 3° da Emenda constitucional n° 47/05, o que, na hipótese, não restou comprovado nos autos. 



    11. Remessa necessária e recursos de apelação desprovidos.” (eDOC. 3, p. 23-24)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 3º da EC 47/2005. 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, embora tenha concedido o direito à aposentadoria especial, negou o direito à paridade e à integralidade, em absoluto desacordo com a EC 47/2005. 



    Em um primeiro momento, determinei a devolução dos feitos para observância da sistemática da repercussão geral. O Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação por entender que a matéria era distinta da retratada no tema 1.019 da repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. TEMA 1019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I- Conforme se verifica da leitura do acórdão paradigma, que deu origem ao Tema 1019, do Supremo Tribunal Federal, a tese fixada se dirigiu especificamente aos servidores públicos policiais civis que preencheram os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51-1985, de modo que não se aplica ao presente caso, porquanto o impetrante, servidor público civil, desempenhou a função de ‘Tecnologista’, engenheiro metalurgista junto ao Ministério da Aeronáutica. 



    II- Juízo de retratação não exercido.” (eDOC. 60)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, noto que o acórdão recorrido não diverge do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 33/STF no que se refere à aplicação, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. De outro lado, percebo que, de fato, a matéria versada na presente hipótese é distinta daquela retratada no tema 1.019 da repercussão geral.



    No julgamento do RE 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, o Tribunal assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)



     



    No caso em análise, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer o direito à aposentadoria especial, asseverou, com base no conjunto probatório constante dos autos, o não preenchimentos dos requisitos necessários aos direitos à paridade e à integralidade, nos termos das regras de transição da EC 47/2005. Extraio do acórdão recorrido:



    “(...) os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas se aposentaram depois de 19 de dezembro de 2003 (data de promulgação da Emenda em comento), possuem direito à paridade remuneratória (extensão das vantagens previstas para os ativos) e à integralidade do cálculo nos seus proventos, desde que estejam preenchidas as condições dispostas no art. 6º dessa Emenda. 



    Cumpre notar que o Supremo Tribunal Federal ratificou tal entendimento, consoante se afere do julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260-9/SP, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 24 de junho de 2009, no qual se assentou que: 



    (...) a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, ‘inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão’ (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. 



    Tal Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005).



    Assim, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: i) servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e ii) servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que se aplica aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, ii) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, iii) vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e iv) dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16/12/98 (data da entrada em vigor da Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda constitucional nº 47/05: 



    (...) 



    Nesta senda, não vislumbro o preenchimento pelo impetrante dos requisitos constantes do art. 3º da EC 47/2005, mormente no que tange à exigência dos sessenta anos de idade e dos 35 anos de contribuição, não fazendo jus à paridade pretendida, tampouco à integralidade dos proventos, estando correta a sentença vergastada.”



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADES EXRECIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 139. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REQUISISTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. O Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003; no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.411.988-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente